Tribunal: TJMT
Processo: 1038150-34.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038150-34.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (EMBARGADO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), AMANDA SOUTO SPANEVELLO - CPF: 024.806.321-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO OCULTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - TIPO DE PISO ASSENTADO DIFERENTEMENTE DO CONTRATO E DOS FOLHETOS E IMPRESSOS DIVULGADOS PELA RÉ – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS SOMENTE NO VALOR DEVIDAMENTE COMPROVADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE - DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INCABIMENTO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Rodobens Incorporadora Imobiliária 348 – SPE Ltda.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, apenas para determinar que a indenização a título de danos materiais se dê na quantia de R$ 8.273,83 (oito mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso (ID 86766463).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, porquanto, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capaz de julgar totalmente improcedente a ação, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta que decorreu o prazo decadencial do direito de reclamar suposta indenização, tendo em vista que os embargados ajuizaram ação depois de passados mais de 90 (noventa) dias do recebimento da unidade.

Assevera que, quando o consumidor se depara com algum defeito no imóvel, deve comunicar imediatamente à construtora ou responsável legal, através de carta com aviso de recebimento, a natureza e a origem do problema.

Defende que, evidente o decurso do prazo de garantia, o que afasta qualquer obrigatoriedade da ré/embargante de reparar qualquer vício que tenha como origem a peça com garantia expirada.

Menciona que a parte autora/embargada declarou expressamente que a obra foi entregue de acordo com o que foi vinculado no material publicitário utilizado pela embargante, bem como que não havia vícios ou defeitos aparentes.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de conceder efeitos infringentes, para reforma a sentença, e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 87904490).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, porquanto, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capaz de julgar totalmente improcedente a ação, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta que decorreu o prazo decadencial do direito de reclamar suposta indenização, tendo em vista que os embargados ajuizaram ação depois de passados mais de 90 (noventa) dias do recebimento da unidade.

Assevera que, quando o consumidor se depara com algum defeito no imóvel, deve comunicar imediatamente à construtora ou responsável legal, através de carta com aviso de recebimento, a natureza e a origem do problema.

Defende que, evidente o decurso do prazo de garantia, o que afasta qualquer obrigatoriedade da ré/embargante de reparar qualquer vício que tenha como origem a peça com garantia expirada.

Menciona que a parte autora/embargada declarou expressamente que a obra foi entregue de acordo com o que foi vinculado no material publicitário utilizado pela embargante, bem como que não havia vícios ou defeitos aparentes.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de conceder efeitos infringentes, para reforma a sentença, e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 87904490).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que não há que se falar em ocorrência da decadência, tendo em vista que o vício objeto da demanda não se trata de fácil constatação, uma vez que, dada as semelhanças nas características do piso de cerâmica acetinado e do piso de porcelanato, a diferença do tipo daquele assentado/existente no imóvel somente poderia ser constatado, a olho nu, por profissional da área de construção civil.

Logo, não se tratando de vício visível, não há que se considerar como excludente de ilicitude o Termo de Recebimento de Chaves (ID 81164975 - Pág. 5 – fls. 133), tampouco a ocorrência de decadência, conforme pretende a recorrente.

Ora, o prazo decadencial passa a fluir a partir do momento da constatação do vício, e não da entrega das chaves do imóvel.

Assim, havendo provas acerca da discrepância do tipo de piso que constou no momento da venda, e daquele efetivamente assentado no imóvel, resta configurada a prática abusiva, que gera o dever da ré/apelante em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021